Tribunal: TJSP
Processo: 1002737-82.2018.8.26.0533
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Renato Rangel Desinano
Órgão colegiado: 11a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-02-10
Data de publicação: 2020-02-10

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Responsabilidade civil – Descontos indevidos em conta corrente atribuídos à contratação de empréstimo consignado, ajustado para desconto direto de benefícios previdenciários - Ausência de demonstração, pela instituição financeira, de que as operações impugnadas são lícitas – Descontos efetuados diretamente em folha de pagamento, sem repasse ao banco – Cobrança das mesmas

Ementa:
CONTRATO BANCÁRIO - Responsabilidade civil – Descontos indevidos em conta corrente atribuídos à contratação de empréstimo consignado, ajustado para desconto direto de benefícios previdenciários - Ausência de demonstração, pela instituição financeira, de que as operações impugnadas são lícitas – Descontos efetuados diretamente em folha de pagamento, sem repasse ao banco – Cobrança das mesmas quantias mediante desconto em conta corrente de titularidade da autora – Impossibilidade – Devolução simples das quantias indevidamente cobradas que se mostra devida – Restituição do valor dos encargos/juros decorrentes da utilização de limite do cheque especial - Hipótese em que a autora teve sua tranquilidade e segurança abaladas em razão da má prestação do serviço ofertado pelo banco – Inscrição indevida do nome da autora nos cadastros de inadimplentes - Dano moral configurado – Fixação de indenização razoável e proporcional à extensão do dano – Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
T TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000080459
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Apelação
Cível no 1002737-82.2018.8.26.0533, da Comarca de Santa Bárbara D
Oeste, em que é apelante BANCO DO BRASIL S/A, é apelada RUTH
MARTINS COUTINHO (JUSTIÇA GRATUITA).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 11a
Câmara de Direito Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a
seguinte decisão: "Rejeitadas as preliminares, negaram provimento ao
recurso. V. U.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão. O julgamento teve a participação dos Exmos.
Desembargadores GILBERTO DOS SANTOS (Presidente) e MARINO
NETO.
São Paulo, 10 de fevereiro de 2020.
RENATO RANGEL DESINANO
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

2
Apelação Cível n.o 1002737-82.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 26.070
Voto no 26.070
Apelação Cível no 1002737-82.2018.8.26.0533
Comarca: Santa Bárbara D Oeste - 2a Vara Cível
Apelante: Banco do Brasil S/A
Apelado: Ruth Martins Coutinho
Juiz(a) de 1a Inst.: Paulo Henrique Stahlberg Natal
CONTRATO BANCÁRIO - Responsabilidade civil –
Descontos indevidos em conta corrente atribuídos à
contratação de empréstimo consignado, ajustado para
desconto direto de benefícios previdenciários - Ausência de
demonstração, pela instituição financeira, de que as
operações impugnadas são lícitas – Descontos efetuados
diretamente em folha de pagamento, sem repasse ao banco –
Cobrança das mesmas quantias mediante desconto em conta
corrente de titularidade da autora – Impossibilidade –
Devolução simples das quantias indevidamente cobradas
que se mostra devida – Restituição do valor dos
encargos/juros decorrentes da utilização de limite do cheque
especial - Hipótese em que a autora teve sua tranquilidade e
segurança abaladas em razão da má prestação do serviço
ofertado pelo banco – Inscrição indevida do nome da autora
nos cadastros de inadimplentes - Dano moral configurado –
Fixação de indenização razoável e proporcional à extensão
do dano – Sentença mantida - RECURSO NÃO PROVIDO.
Trata-se de recurso de apelação interposto em face de
sentença, cujo relatório se adota, que, em “ação declaratória de
inexigibilidade de débito cumulada com repetição do indébito e indenizatória
de dano moral com pedido de tutela antecipada” proposta por RUTH
MARTINS COUTINHO contra BANCO DO BRASIL S/A, concedeu a tutela
provisória de urgência, julgando parcialmente procedentes os pedidos para:
a) declarar a inexigibilidade do débito cobrado a título de limite de cheque
especial, na quantia de R$ 1.574,00, apontado na data de 10/04/2018; b)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

3
Apelação Cível n.o 1002737-82.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 26.070
declarar a inexigibilidade dos juros oriundos do limite de cheque especial
(R$721,64 e aqueles eventualmente computados no decorrer da demanda);
c) inexigibilidade do vencimento antecipado da dívida do empréstimo
consignado no valor de R$ 5.446,00, datado de 03/03/2018 (contrato
000874873581); d) determinar que haja o restabelecimento do desconto do
valor de R$170,52 nos termos do que fora contratado, com ressalva de
prorrogação de tantas parcelas quanto forem necessárias até o
cumprimento integral do contrato; e) condenar o requerido à restituição de
R$ 1.629,03, acrescidos de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação
e correção monetária pelos índices da tabela pratica TJSP desde a data do
indevido desconto; f) condenar o requerido à repetição dos valores cobrados
a título de juros e taxas em virtude da utilização do cheque especial
(R$721,64 e aqueles eventualmente computados no decorrer da demanda)
corrigidos monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a partir da
citação; g) condenar o requerido à repetição dos valores cobrados a título de
juros dos demais empréstimos consignados, contados desde a data da
dedução indevida de R$ 1.629,03 (fls.36), corrigidos monetariamente e com
juros de mora de 1% ao mês a partir da citação; h) condenar o requerido ao
pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 9.000,00
(nove mil reais), quantia esta a ser corrigida monetariamente a partir da data
desta sentença e acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação. Consignou, ainda, que as condenações estabelecidas nos itens "f" e
"g", deverão ser objeto de específica demonstração no momento da
liquidação/cumprimento da sentença. Por fim, em razão da sucumbência em
parte mínima do pedido, o requerido foi condenado ao pagamento das
custas e despesas processuais, bem assim de honorários advocatícios da
parte adversa, fixados em 10% sobre o valor da condenação, nos termos do
artigo 85, §2o, do Código de Processo Civil.
Recorre o banco requerido. Suscita preliminares de: a)
ilegitimidade passiva, eis que a responsabilidade pelo repasse de valores

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

4
Apelação Cível n.o 1002737-82.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 26.070
descontados do benefício previdenciário da autora era do INSS e b)
ausência de interesse de agir, posto ter a autora ciência acerca da
contratação de empréstimo consignado que gerou os descontos em sua
conta corrente. Pugna pela denunciação do INSS à lide, dado ser esta
autarquia a responsável pelos prejuízos causados à autora. Postula pela
revogação da tutela provisória de urgência, alegando não preenchidos os
requisitos legais para tanto. Afirma que a Justiça Estadual é incompetente
para processar e julgar a demanda, dado a necessidade de integração do
INSS à lide. Alega ter atuado no exercício regular de direito tanto quanto aos
descontos em conta corrente quanto à negativação do nome da autora junto
ao SERASA, haja vista que o INSS não repassou as parcelas mensais
devidas a título de empréstimo consignado contratado pela autora. Sustenta
que devem ser observados os princípios da autonomia da vontade e do
pacta sunt servanda, na medida em que a autora tinha ciência de todas as
cláusulas estipuladas. Rechaça a possibilidade de repetir indébito, na
medida em que os valores descontados da autora foram contratados. Afasta
a ocorrência de danos (material e moral), posto não demonstrados nos
autos, bem assim do dever de indenizar, haja vista não praticado qualquer
ato ilícito. Requer, subsidiariamente, a redução do quantum indenizatório
fixado na r. sentença, a patamar condizente com a proporcionalidade e
razoabilidade, pena de enriquecimento ilícito da autora. Destaca que na
hipótese de se desconstituir o contrato celebrado entre as partes, estas
deverão ser restituídas ao “status quo ante”, mediante restituição dos
valores adiantados à autora, a título de empréstimo consignado, de forma
atualizada, pena de se configurar enriquecimento ilícito. Postula pela
inversão dos ônus de sucumbência, em atendimento ao princípio da
causalidade (fls. 193/224).
Recurso recebido e contrariado (fls. 235/243).
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

5
Apelação Cível n.o 1002737-82.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 26.070
PASSO A VOTAR.
Depreende-se, da Inicial, que, em 14/10/2016, a autora
celebrou empréstimo consignado junto ao réu no valor de R$ 5.636,00, a ser
pago mediante 57 parcelas no valor de R$ 170,52, com término em
05/11/2022.
Sustenta que, a partir de outubro/2017, as parcelas
deixaram de ser descontadas do benefício da autora e passaram a ser
cobradas diretamente de sua conta bancária junto ao réu.
Ocorre que, ao consultar seu extrato bancário, a autora
verificou a existência de desconto no valor de R$ 1.629,03, sob a indicação
de “Pgto BB Consig Em Folha 131156”.
Ao investigar a origem do referido débito, a autora
descobriu que, apesar de o INSS ter descontado o valor das parcelas de
seu benefício, a autarquia deixou de repassar os valores ao banco réu no
período de abril/2017 a setembro/2017.
Alega que em razão disso, teve de utilizar limite de
cheque especial no valor de R$ 1.300,00 e deixou de honrar débitos devidos
no importe de R$ 596,97.
Além disso, afirmou que o réu BANCO DO BRASIL S.A
inscreveu o seu nome junto aos órgãos de proteção ao crédito por dívidas
nos valores de R$ 1.574,00, referente ao limite de cheque especial, e
R$ 5.446,00, relativo ao vencimento antecipado do empréstimo consignado.
Narrou, ainda, que os demais empréstimos da autora
foram descontados de sua conta em 18/05/2018 e, posteriormente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

6
Apelação Cível n.o 1002737-82.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 26.070
estornados por falta de fundos, ocasião em que se constatou e existência de
cobrança de R$ 474,83 alegadamente referentes às três últimas parcelas
em atraso do contrato de empréstimo consignado.
Em razão do ocorrido, pleiteou a concessão da tutela de
urgência para: “1. suspender a cobrança do limite do cheque especial; 2.
suspender a cobrança do vencimento antecipado das parcelas do
empréstimo consignado contrato 000874873581; 3. suspender a cobrança
dos juros do limite do cheque especial; 4. devolver a 2a ré a quantia de
R$ 1.629,03 na conta bancária da autora, pois, do contrário a mesma
continuará impossibilitada de pagar as dívidas legítimas, incidindo mais juros
sobre os novos empréstimos; 5. suspender a inclusão do nome da autora no
SERASA e/ou SCPC ou qualquer outro órgão de restrição ao crédito, se
abstendo de novos apontamentos referentes a estes contratos, até segunda
ordem”.
Inicialmente, a tutela de urgência foi indeferida pelo N.
Julgador (fls. 69/71).
Citado, o banco apresentou contestação. Sustenta que o
INSS reteve o repasse de 10 parcelas referentes ao empréstimo consignado
contratado (meses de novembro/2016 a agosto/2017) ao banco. Alega que
a autora tinha ciência e anuiu a todos os termos do contrato de empréstimo
celebrado. Argui preliminar de ilegitimidade para figurar no polo passivo da
demanda, bem como de ausência de interesse de agir. Postula pela
denunciação do INSS à lide, remetendo-se os autos à Justiça Federal. No
que concerne à inscrição do nome da autora nos cadastros de
inadimplentes, afirma ter atuado no exercício regular de direito, eis que a
autora se encontrava inadimplente com as parcelas do empréstimo
contratado. Afasta a configuração de dano e de repetição do indébito (fls.
88/118).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

7
Apelação Cível n.o 1002737-82.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 26.070
Ao final, o MM. Juízo a quo concedeu a tutela de
urgência em sentença, julgando, no mérito, parcialmente procedentes os
pedidos, conforme segue (fls. 186/189):
"(...)
Afasto a arguição de incompetência absoluta,
uma vez que a petição inicial foi emendada, excluindo-se
o INSS do polo passivo da demanda.
Não cabe denunciação da lide em ações em que
se discute responsabilidade civil decorrente da falha na
prestação de serviços no âmbito da relação de consumo,
sob pena de prejuízo ao consumidor e dilatação objetiva
da lide, com introdução de questões alheias à esfera
jurídica do consumidor. Além do mais, não seria caso de
denunciação obrigatória.
De ilegitimidade passiva igualmente não se
cogita, posto que demonstrou-se a pertinência subjetiva
da instituição financeira em virtude do fato de haver
operado os descontos acumulados diretamente na conta
da autora, dando causa ao alegado dano por ela sofrido.
E por último, no que diz respeito às preliminares,
também não há como se acolhera falta de interesse de
agir, posto que a demandante não conseguiu obter
sucesso em suas reclamações administrativas junto à
instituição.
No mérito, a ação é parcialmente procedente.
Insta registrar, desde logo, que versa a hipótese
dos autos relação de consumo. Por consequência, inverte-
se o ônus da prova (art. 6o, VIII, da Lei 8.078/90).
Ademais, ao caso impera a responsabilidade
objetiva, a teor do art. 14 da Lei 8.078/90: O fornecedor
de serviços responde, independentemente da existência
de culpa, pela reparação dos danos causados aos
consumidores por defeitos relativos à prestação dos
serviços, bem como por informações insuficientes ou
inadequadas sobre sua fruição e riscos.
Assim também enuncia a Súmula no 479 do
Superior Tribunal de Justiça: As instituições financeiras
respondem objetivamente pelos danos gerados por
fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por
terceiros no âmbito de operações bancárias.
Prosseguindo, colhe-se da documentação
trazida aos autos os descontos realizados no
benefício previdenciário (fls. 34/35) e, de outro lado, a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

8
Apelação Cível n.o 1002737-82.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 26.070
autora teve descontado em sua conta corrente o valor
correspondente a dez prestações (já descontadas fls.
34/35 e 36) e que não foram repassadas pela
autarquia ao Banco.
Assim, a desorganização interna fundamento da
falha na prestação dos serviços nos moldes do art.14, do
Código do Consumidor - não reflete no direito da
demandante, que não contribuiu para o fato. A rigor, a
requerente não estava em mora. Ausente a dívida, a
negativação do nome não se pautou no exercício regular
do direito (art. 188, I, do Código Civil). Caracterizou-se
ilícito. Aliás, a instituição financeira não demonstrou que
procedeu à tentativa de solucionar o impasse perante a
autarquia federal.
Houve por motivo alheio à vontade e à conduta
da autora, descontrole administrativo da autarquia
previdenciária e também do Banco requerido, o que
acarretou na cobrança de prestações já adimplidas
(porque descontadas mediante consignação na folha de
pagamento do benefício previdenciário). Além do mais,
desviou-se a instituição do contrato firmado, operando
desconto em conta da autora, em valor equivalente a dez
prestações, o que evidencia a total impossibilidade de
cumprimento por parte do consumidor, que necessitou
justamente do empréstimo consignado em prestações de
valores
reduzidos
justamente
em
virtude
da
hipossuficiência financeira que apresentava. Não é
razoável, assim, que o Banco apresentasse então uma
cobrança conjunta de dez prestações mediante débito
direto em conta, o que por certo foi a causa do
descontrole financeiro narrado na exordial, guardando
causalidade a conduta praticada pela instituição e os
prejuízos materiais evidenciados mediante cobrança de
taxas, juros e cheque especial.
No que tange aos danos materiais, assiste razão
à parte autora, uma vez que a partir do desconto indevido
de R$ 1.629,03 (fls.36), decorreu o descontrole financeiro
inesperado para a autora, que se viu sem recursos para
fazer frente às suas obrigações. Por consequência, sua
conta ficou mantida pelo cheque especial, alimentando
cobrança de juros e taxas. Evidente então o nexo causal
entre a conduta do requerido e os prejuízos
experimentados no que pertine às cobranças de juros,
configurando assim danos indenizáveis.
Por tais razões, mostram-se mesmo indevidas
as inclusões do nome da autora nos cadastros negativos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

9
Apelação Cível n.o 1002737-82.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 26.070
de proteção ao crédito, seja aquela pelo limite do cheque
especial, seja a outra pela cobrança do valor total do
empréstimo consignado.
Quanto à repetição do indébito, mais uma vez
carece de razão o requerido. As parcelas do empréstimo
consignado estavam em dia por parte da autora (fls.34/35
e 39/50), e ainda assim o Banco efetuou a cobrança
indevida no valor de R$ 1.629,03 (fls.36). Assim, faz jus a
autora à repetição do referido valor, porém não de forma
dobrada como requerido na exordial, mas simples, em
virtude da ausência de má-fé da instituição, que
simplesmente agiu automaticamente sem intenção de
cobrar por algo que tinha ciência plena ser indevido,
máxime quando se apoiando em resolução e convênio
celebrados com o INSS.
Não há, de outro lado, falar-se em rescisão do
contrato e restituição ao estado anterior das partes,
mediante devolução do dinheiro emprestado, como
requereu o banco em contestação, até porque tal pleito
fugiria aos limites objetivos da lide traçados pela petição
inicial.
Por fim, quanto ao dano moral, razão assiste
novamente à autora. A conduta lhe ofendeu direito da
personalidade ante a precipitada e injusta inscrição de
seu nome no rol dos maus pagadores. Reconhece-se o
dano moral, inerente à espécie (in re ipsa). São notórias
as consequências àquele que figura no rol dos
inadimplentes. O caso, então, extrapolou a esfera do
mero dissabor, incorrendo na lesão de cunho moral
passível de reparação.
Destarte, caracterizado o dano, a indenização
deve ser fixada em montante suficiente para reparar a
vítima pelo mal sofrido e, ainda, desestimular a reiteração
da conduta lesiva por parte do ofensor. Atento a tais
circunstâncias, estipulo a indenização no valor de
R$9.000,00. Na situação em apreço, tal quantia se mostra
adequada para reparar o mal sofrido e desestimular a
reiteração da conduta lesiva, estando, ainda, em
consonância a situação sócio-econômica das partes.
Ante o exposto, julgo parcialmente procedente a
ação para: a) declarar a inexigibilidade do débito cobrado
a título de limite de cheque especial, na quantia de
R$1.574,00, apontado na data de 10/04/2018; b) declarar
a inexigibilidade dos juros oriundos do limite de cheque
especial
(R$
721,64
e
aqueles
eventualmente
computados no decorrer da demanda); c) inexigibilidade

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

10
Apelação Cível n.o 1002737-82.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 26.070
do vencimento antecipado da dívida do empréstimo
consignado no valor de R$ 5.446,00, datado de
03/03/2018 (contrato 000874873581); d) determinar que
haja o restabelecimento do desconto do valor de
R$170,52 nos termos do que fora contratado, com
ressalva de prorrogação de tantas parcelas quanto forem
necessárias até o cumprimento integral do contrato; e)
condenar o requerido à restituição de R$ 1.609,03,
acrescidos de juros de mora de 1%ao mês a contar da
citação e correção monetária pelos índices da tabela
pratica TJSP desde a data do indevido desconto; f)
condenar o requerido à repetição dos valores cobrados a
título de juros e taxas em virtude da utilização do cheque
especial
(R$
721,64
e aqueles eventualmente computados no decorrer da demanda) corrigidos
monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação; g) condenar o requerido à repetição dos
valores cobrados a título de juros dos demais
empréstimos consignados, contados desde a data da
dedução indevida de R$ 1.629,03 (fls.36),corrigidos
monetariamente e com juros de mora de 1% ao mês a
partir da citação; h) condenar o requerido ao pagamento
de indenização por danos morais no montante de
R$ 9.000,00 (nove mil reais), quantia esta a ser corrigida
monetariamente a partir da data desta sentença e
acrescido de juros de mora de 1% ao mês a contar da
citação. As condenações estabelecidas nos itens "f" e "g",
deverão ser objeto de específica demonstração no
momento da liquidação/cumprimento da sentença. Face à
sucumbência em parte mínima do pedido, condeno o
requerido ao pagamento das custas e despesas
processuais, além de honorários ao advogado da parte
adversa, cujo montante fixo em 10% sobre o valor da
condenação (art.85, §2o,CPC).Diante das razões de fato
e direito lançadas na fundamentação desta sentença,
entendo presentes os requisitos para concessão da tutela
provisória de urgência. Com efeito, presente se faz a
plausibilidade do direito alegado, e o risco na demora
decorre da restrição de acesso ao crédito, bem essencial
muitas vezes à sobrevivência do aposentado, como no
caso em disputa. Bem por isso, defiro a tutela antecipada
requerida as fls.14, itens 1,2,3 e 5.Quanto à inclusão do
nome da autora nos cadastros negativos, diligencie-se via
Sistema Serasajud, ou na impossibilidade, mediante
ofício.
Declaro extinto o processo com resolução do

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

11
Apelação Cível n.o 1002737-82.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 26.070
mérito (art.487,I, do CPC)” (grifo nosso).
Pese a argumentação do banco requerido, a pretensão
recursal não comporta acolhida.
De saída, forçosa a rejeição das preliminares alegadas
pelo banco, na medida em que o interesse de agir da autora vem
consubstanciado no desconto cumulado e não contratado das parcelas do
empréstimo consignado celebrado, o qual acarretou um descontrole
financeiro em sua conta corrente, assim como a incidência de encargos
indevidos.
Outrossim, muito embora possa o INSS eventualmente
ser responsabilizado por não repassar as parcelas contratadas ao banco
requerido, tal fato não exime o banco de responsabilidade, eis que integra a
cadeia de consumo na qualidade de fornecedor de serviços, que devem ser
bem prestados.
Por consequência, não há que se cogitar da remessa
dos autos à Justiça Federal, mormente tenha a autora desistido da ação
com relação à autarquia federal mencionada acima (fls. 53).
No mérito, sem razão o apelante.
Em primeiro lugar, registre-se que, muito embora não
negue a autora a contratação de empréstimo consignado com o banco em
14.10.16 (57 parcelas de R$ 170,52 até 05.11.2022, para desconto direto
em seu benefício previdenciário), incumbia ao réu demonstrar a regularidade
dos descontos de várias parcelas em conjunto na conta corrente da autora.
Todavia, para se eximir da responsabilidade que, no

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

12
Apelação Cível n.o 1002737-82.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 26.070
caso, é objetiva, impunha-se ao réu o ônus de demonstrar a inexistência ou
impossibilidade de fraude, fato inocorrente à espécie.
Nesse sentido é a jurisprudência do Colendo Superior
Tribunal de Justiça:
"DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE
INDENIZAÇÃO. SAQUES SUCESSIVOS EM CONTA
CORRENTE.
NEGATIVA
DE
AUTORIA
DO
CORRENTISTA. INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA.
- É plenamente viável a inversão do ônus da
prova (art. 333, II do CPC) na ocorrência de saques
indevidos de contas-correntes, competindo ao banco (réu
da ação de indenização) o ônus de provar os fatos
impeditivos, modificativos ou extintivos do direito do autor.
- Incumbe ao banco demonstrar, por meios
idôneos, a inexistência ou impossibilidade de fraude,
tendo em vista a notoriedade do reconhecimento da
possibilidade de violação do sistema eletrônico de saque
por meio de cartão bancário e/ou senha.
- Se foi o cliente que retirou o dinheiro, compete
ao banco estar munido de instrumentos tecnológicos
seguros para provar de forma inegável tal ocorrência.
Recurso especial parcialmente conhecido, mas
não provido" (STJ - REsp 727.843-SP, Rel. Ministra
Nancy Andrighi, J. 15/12/2005, DJ de 01/02/2006, p. 553).
Todavia, a análise dos autos revela que a instituição
financeira não comprovou a regularidade das transações impugnadas pela
autora, todas realizadas indevidamente pelo próprio réu.
Como bem apanhado pelo MM. Magistrado:
"Prosseguindo,
colhe-se
da
documentação
trazida aos autos os descontos realizados no benefício
previdenciário (fls.34/35) e, de outro lado, a autora teve
descontado
em
sua
conta
corrente
o
valor
correspondente a dez prestações (já descontadas
fls.34/35 e 36) e que não foram repassadas pela
autarquia ao Banco.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

13
Apelação Cível n.o 1002737-82.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 26.070
Assim, a desorganização interna fundamento da
falha na prestação dos serviços nos moldes do art.14, do
Código do Consumidor - não reflete no direito da
demandante, que não contribuiu para o fato. A rigor, a
requerente não estava em mora. Ausente a dívida, a
negativação do nome não se pautou no exercício regular
do direito (art. 188, I, do Código Civil). Caracterizou-se
ilícito. Aliás, a instituição financeira não demonstrou que
procedeu à tentativa de solucionar o impasse perante a
autarquia federal.
Houve por motivo alheio à vontade e à conduta
da autora, descontrole administrativo da autarquia
previdenciária e também do Banco requerido, o que
acarretou na cobrança de prestações já adimplidas
(porque descontadas mediante consignação na folha de
pagamento do benefício previdenciário). Além do mais,
desviou-se a instituição do contrato firmado, operando
desconto em conta da autora, em valor equivalente a dez
prestações, o que evidencia a total impossibilidade de
cumprimento por parte do consumidor, que necessitou
justamente do empréstimo consignado em prestações de
valores
reduzidos
justamente
em
virtude
da
hipossuficiência financeira que apresentava. Não é
razoável, assim, que o Banco apresentasse então uma
cobrança conjunta de dez prestações mediante débito
direto em conta, o que por certo foi a causa do
descontrole financeiro narrado na exordial, guardando
causalidade a conduta praticada pela instituição e os
prejuízos materiais evidenciados mediante cobrança de
taxas, juros e cheque especial".
Conforme já ressaltado, o contrato de empréstimo
consignado em questão contém cláusula expressa no sentido de que os
pagamentos seriam feitos mediante “consignação em folha de pagamento”,
motivo por que se evidencia a postura abusiva do réu ao proceder com
descontos diretamente em conta bancária da autora.
Ademais, ainda que houvesse cláusula expressa nos
contratos firmados entre as partes autorizando o banco a apropriar-se de
valores depositados na conta bancária da autora, na quantia que fosse, tal

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

14
Apelação Cível n.o 1002737-82.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 26.070
cláusula se caracterizaria como abusiva, eis que, notoriamente, desfavorável
à parte mais fraca na relação contratual.
Ensina NELSON NERY JÚNIOR que:
"sempre
que
verificar
a
existência
de
desequilíbrio na posição das partes no contrato de
consumo, o juiz poderá reconhecer e declarar abusiva
determinada cláusula, atendidos os princípios da boa-fé e
da compatibilidade com o sistema de proteção ao
consumidor" (Código Brasileiro de Defesa do Consumidor
comentado pelos autores do Anteprotejo. 8a ed. Rio de
Janeiro: Forense Universitária, 2005. p. 562).
A ocorrência de débitos realizados tão logo fosse
creditado algum valor na conta da autora, revela que os descontos
realizados pelo banco réu não se referem ao pagamento de parcelas
mensais, e sim de verdadeira satisfação de crédito por via extrajudicial.
Tal situação não é admitida, frise-se, ainda que haja
cláusula permissiva no contrato celebrado entre as partes, uma vez que
coloca o consumidor em desvantagem exagerada, em desrespeito aos
princípios da boa-fé e da equidade.
Ademais, destaca-se que o banco, ainda que houvesse
atraso no pagamento das parcelas inocorrente na hipótese -, não pode
utilizar-se de forma privilegiada de cobrança. Contrario sensu, deveria
buscar a satisfação de eventual crédito pelas vias adequadas, não sendo
permitido que, por exclusiva comodidade e conveniência, aproprie-se de
valores depositados na conta da devedora para adimplemento de dívidas.
Neste passo, a restituição de valores à autora não
resulta em seu enriquecimento ilícito, mas tão somente corrige um ato

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

15
Apelação Cível n.o 1002737-82.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 26.070
arbitrário empreendido pelo réu.
Portanto, conclui-se que houve falha na prestação do
serviço do réu, devendo ser mantida a r. sentença no tocante à declaração
de inexigibilidade dos débitos e, por consequência, forçosa a restituição à
autora, de forma simples, das quantias indevidamente descontadas de sua
conta corrente, assim como do valor dos respectivos encargos (juros),
decorrentes da utilização do limite de cheque especial, devido aos
descontos indevidos acima mencionados.
Vale lembrar que descabe a devolução em dobro dos
valores indevidamente descontados pelo banco da conta corrente da autora.
Isto porque, não restou evidenciada nos autos a má-fé do banco requerido
ao proceder aos lançamentos indevidos.
De outro lado, os danos morais devem ser igualmente
indenizados.
É fato notório que a autora teve sua tranquilidade e
segurança abaladas em razão da má prestação do serviço ofertado pelo
banco. Acrescente-se que a conduta da instituição financeira acarretou a
indisponibilidade do numerário em conta bancária, o que a toda evidência
lhe causou apreensão exacerbada que deverá ser compensada.
Outrossim, houve inscrição indevida do nome da
requerente nos cadastros de maus pagadores, seja em razão da cobrança
de juros de cheque especial ou da quantia resultante do vencimento
antecipado do contrato de empréstimo consignado.
No que tange à fixação do dano moral, esta deve ser
ponderada, visando inibir a repetição da conduta danosa, sem importar

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

16
Apelação Cível n.o 1002737-82.2018.8.26.0533 - Santa Bárbara D Oeste - Voto no 26.070
enriquecimento sem causa do lesado.
Com efeito, considerando as circunstâncias do caso, e
tendo em vista os padrões de quantificação de ressarcimento
reiteradamente adotados pelo Colendo Superior Tribunal de Justiça e por
esta Câmara, tem-se que o valor de R$ 9.000,00 revela-se adequado aos
fins colimados. Este montante deverá ser corrigido monetariamente desde a
publicação deste julgado (Súmula 362, STJ) e acrescido de juros de mora
de 1% ao mês desde a citação, nos termos do artigo 405 do Código Civil.
Neste cenário, por consequência lógica, mantem-se a
tutela provisória de urgência concedida em sentença, que deve ser mantida
por seus integrais fundamentos, os quais são ora adotados como razão de
decidir.
Por fim, em virtude do disposto no artigo 85, § 11, do
Código de Processo Civil, de rigor a majoração dos honorários advocatícios
sucumbenciais de 10% para 15% do valor da condenação, em favor do
patrono da autora, dado ao trabalho adicional desempenhado nesta via
recursal.
Ante o exposto, pelo meu voto, rejeitadas as
preliminares, nego provimento ao recurso.
Renato Rangel Desinano
Relator